Tribunal: TJMT
Processo: 1034362-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034362-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.954.565/0001-48 (EMBARGADO), ANDRE ZONARO GIACCHETTA - CPF: 178.805.378-80 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LEGÍTIMO INTERESSE. TRANSPARÊNCIA E OPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que reconheceu a regularidade do tratamento de dados pessoais pela empresa agravada para fins de treinamento de modelo de inteligência artificial, com base no legítimo interesse e nas obrigações de transparência e possibilidade de oposição previstas na LGPD. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, relativas à análise de aspectos específicos do tratamento de dados e à suposta ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) examinar a pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais como fundamento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, tendo finalidade exclusiva de integrar a decisão nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

A contradição passível de correção nos embargos é a interna à decisão, não sendo cabível a rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados e decididos.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de transparência no tratamento de dados, reconhecendo que a empresa ré forneceu informações claras aos usuários e meios acessíveis de oposição.

A alegação relativa ao tratamento de dados de terceiros, sensíveis e de crianças configura inovação recursal, sendo suscitada apenas nos embargos, sem respaldo probatório adequado, o que impede sua apreciação.

Foi expressamente reconhecido que a empresa disponibilizou mecanismo acessível de oposição ao tratamento de dados, não se verificando omissão quanto à análise desse aspecto.

A referência à atuação da ANPD foi devidamente contextualizada no acórdão, que reconheceu tratar-se de fato superveniente e irrelevante para o julgamento com base no quadro fático-probatório à época.

A decisão estrangeira invocada pela embargante não possui força vinculante nem comprova ilegalidade à luz da LGPD, sendo insuficiente para caracterizar omissão no julgado.

As provas da comunicação aos usuários foram analisadas, com transcrição de elementos documentais, afastando a alegação de obscuridade ou omissão.

A fundamentação da decisão judicial não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando o exame das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência.

O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício a ser sanado por embargos, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da causa.

O prequestionamento, ainda que implícito, decorre da análise exauriente da matéria, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

A mera insatisfação da parte com a decisão ou a pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados não configura vício sanável por embargos declaratórios.

A inovação recursal não pode ser admitida em sede de embargos, especialmente quando desacompanhada de provas concretas.

A fundamentação da decisão judicial exige análise das questões relevantes, mas não obriga o julgador a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria for devidamente examinada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º e 489, §1º, IV; CF/1988, art. 93, IX; LGPD,
arts
. 5º, II, 7º, IX, 8º, 9º, §3º, 10, 11, I e II, 14, 17 e 18, IX e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AREsp
2.865.016, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
14.05.2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.315.507/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
28.08.2014; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.642.531/SC, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
22.04.2019; STJ, REsp 927.216/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 13.08.2007; STJ, REsp 855.073/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 28.06.2007; TJMT, ED 69378/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 30.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1034362-91.2024.8.11.0000

Embargante ASSOCIACAO
DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS X

Embargado TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação de Defesa de Direitos Digitais - ADDD contra o Acórdão proferido
no RAI nº
1034362-91.2024.8.11.0000
,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu tutela cautelar para suspender a utilização de dados pessoais de usuários pela rede social X (antiga Twitter) no treinamento de modelos de inteligência artificial generativa.

Sustenta que o acórdão embargado padece de omissões, contradições e obscuridades, apontando os seguintes vícios: i) o tratamento de dados realizado pela agravada não se adéqua à hipótese legal do legítimo interesse do controlador prevista no art. 7º, IX, da LGPD, pois a ré não comunicou devidamente os usuários sobre esse tratamento, em violação aos princípios da transparência e do dever de informação (
arts
. 7º, IX, 8º, 9º, §3º e 10 da LGPD);
ii
) o tratamento de dados alcança dados de terceiros não usuários, dados pessoais sensíveis e dados de crianças e adolescentes, que demandam maiores cautelas e obtenção de consentimento específico (
arts
. 5º, II, 11, I e II, e 14 da LGPD);
iii
) a agravada não ofereceu possibilidade efetiva de recusa ao tratamento de dados pelos titulares, contrariando os
arts
. 17, 18, IX e §2º da LGPD;
iv
) a ANPD determinou a suspensão do processamento de dados de menores pela agravada e reformulação da política de privacidade, contrariando a afirmação de que não havia irregularidades; v)
adecisão
de tribunal europeu serve de parâmetro da ilegalidade do tratamento realizado no Brasil, ante a similitude entre o RGPD e a LGPD;
vi) i
nexiste prova de que a agravada comunicou diretamente os usuários sobre o tratamento de dados para
IA, violando
o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC);

vii
) o
acórdão não apreciou todas as teses recursais ventiladas nos recursos, em ofensa aos

art
s
. 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da CF.

Sustenta a necessidade de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para prover o agravo de instrumento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço,
os
a
claratór
ios

constituem recurso de integração, admissível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito já decidida, tendo em vista que a sua finalidade precípua é unicamente sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes no decisum.

Registre-se, ainda, que a contradição suscetível de correção por via dos embargos declaratórios é a contradição interna da decisão, ou seja, aquela existente entre proposições inconciliáveis na própria decisão embargada.

À luz desses parâmetros, passo ao enfrentamento dos vícios apontados pela embargante
.

I - Alegação de que o tratamento de dados realizado não se adéqua à hipótese do legítimo interesse, por ausência de comunicação adequada aos usuários (ar
tigos
7º, IX, 8º, 9º, §3º e 10 da LGPD):

Esse ponto já foi exaustivamente apreciado no acórdão embargado, tendo sido consignado que a empresa agravada demonstrou ter prestado informações transparentes aos usuários sobre o uso de dados para treinar modelos de IA, por meio da política de privacidade atualizada, notificações específicas e páginas da central de ajuda.

Ademais, ressaltou-se que a ré disponibilizou opção de oposição ao tratamento de dados de forma acessível aos titulares, contrariando a tese de que haveria violação ao dever de informação e transparência exigidos pela LGPD.

Desse modo, não se verifica a existência de omissão ou contradição a ser sanada, porquanto o tema foi devidamente enfrentado pelo Colegiado com amparo no acervo probatório dos autos.

II - Alegação de que o tratamento alcança dados de terceiros não usuários, dados sensíveis e dados de crianças (
arts
. 5º, II, 11, I e II, e 14 da LGPD):

Esse ponto não foi suscitado nos recursos anteriores, sendo suscitado apenas nos presentes embargos de forma absolutamente inovadora, o que inviabiliza a sua apreciação por esta via recursal integrativa.

Ademais, não foram colacionadas provas suficientes e aptas a comprovar tais alegações, apresentadas de forma genérica pela embargante.

Destarte, não tendo sido oportunamente suscitada nas razões do agravo de instrumento e tampouco devidamente comprovada, a questão relativa ao suposto tratamento de dados de terceiros, dados sensíveis ou dados de crianças não comporta exame por esta via recursal.

III - Alegação de inexistência de possibilidade efetiva de recusa ao tratamento de dados (
arts
. 17, 18, IX e §2º da LGPD):

Também esse aspecto foi devidamente apreciado no acórdão combatido, tendo sido expressamente consignado que a agravada comprovou a disponibilização de mecanismo acessível e simples aos usuários para desabilitarem o uso de seus dados para treinamento do modelo de IA.

O próprio voto condutor transcreve o passo a passo apresentado pela empresa agravada, detalhando os poucos cliques necessários para o usuário se opor ao tratamento questionado.

Portanto, contrariamente ao sustentado pela embargante, o acórdão não padece de omissão ou contradição nesse ponto,
sendo certo que analisou
as provas e se manifest
ou
de forma clara e fundamentada sobre a existência de mecanismo de oposição ao tratamento de dados pela agravada.

IV - Alegação de que a ANPD determinou reformulações na política de privacidade, contrariando a afirmação de inexistência de irregularidades:

Os fundamentos do acórdão embargado não veicularam qualquer conclusão no sentido de que a ANPD não teria identificado irregularidades na conduta da agravada. Pelo contrário, o voto condutor apenas consignou q
u
e "
até o momento" a Autoridade Nacional não vis
ualizo
u irregularidades.

Todavia, mesmo que tenha havido determinação posterior da ANPD para adequações na política de privacidade, trata-se de fato posterior que não tem o condão de alterar o quadro fático apreciado por esta Câmara à época do julgamento do recurso.

Logo, não há omissão ou contradição, tendo o acórdão se pautado nos elementos então disponíveis nos autos e devidamente comprovados à época do julgamento da causa.

V - Alegação de que decisão europeia sobre uso indevido de dados serve de parâmetro da ilegalidade do tratamento realizado no Brasil:

O voto condutor foi claro ao consignar que decisões de tribunais estrangeiros não ostentam força vinculante nem comprovam, por si sós, a ilegalidade do tratamento de dados realizado pela agravada sob a legislação nacional.

Com efeito, ainda que exista certa similaridade entre o RGPD europeu e a LGPD brasileira, cada legislação apresenta suas peculiaridades e deve ser interpretada segundo a realidade e o contexto local.

Além disso, a questão foi devidamente apreciada no acórdão, não se tratando, portanto, de omissão ou contradição a ser suprida por esta via.

VI - Alegação de ausência de provas da comunicação aos usuários sobre o tratamento de dados para IA:

Não assiste razão à embargante. O próprio voto condutor transcreve trechos da prova documental acostada pela agravada, inclusive capturas de tela, comprovando o envio de notificações específicas e individualizadas aos usuários acerca da finalidade do tratamento de dados para treinamento de inteligência artificial.

Assim, diversamente do alegado, o acórdão se pautou em elementos probatórios concretos dos autos para concluir pela higidez da conduta da empresa nesse particular aspecto, afastando qualquer vício de motivação.

Tampouco se verifica obscuridade ou contradição, tendo o voto condutor sido claro ao expor os fundamentos com base nas provas carreadas aos autos.

VII - Alegação de não apreciação de teses recursais, em ofensa aos
arts
. 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da CF:

O embargante aponta as teses recursais que, em seu entendimento, não foram apreciadas pelo acórdão. Todavia, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência das Cortes Superiores, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes no processo.

Como bem consignado no voto condutor, o Colegiado apreciou os pontos centrais e essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo de forma fundamentada as razões que formaram seu livre convencimento, em cumprimento aos ditames do art. 489, §1º, do CPC e da garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Registre-se que
"não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007"
. (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.642.531/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22.4.2019.)

Por fim, ressalto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido, o
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
n. 1.315.507/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
de 28.8.2014.
(citado no
EDcl
no
AREsp

2865016 ,
Relator Ministro HERMAN BENJAMI, Data da Publicação, DJEN 14/05/2025)

Portanto, não se verifica a ocorrência de omissão ensejadora da oposição dos presentes
aclaratórios
, tendo sido observado o dever de fundamentação a que está
subordinada
esta Corte de Justiça.

Ademais, ao exigir que o julgador aprecie cada um dos argumentos deduzidos, ainda que manifestamente improcedentes ou desimportantes para o deslinde da controvérsia, o embargante acaba por incidir em flagrante tentativa de tumultua
r o trâmite
processual, o que não pode ter guarida por este Colegiado.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que as teses não enfrentadas especificamente constituem meros argumentos acessórios e defluentes da causa principal já devidamente apreciada, tendo o acórdão embargado cumprido integralmente o dever de fundamentação analítica exigido pelo ordenamento.

Por fim, cabe enfatizar que o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que as alegações veiculadas pela embargante constituem, na verdade, mero inconformismo com o posicionamento adotado na decisão colegiada, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o falso argumento da existência de omissões, obscuridades e contradições.

Diante da inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e tendo o acórdão apreciado de forma fundamentada os aspectos essenciais da causa, outro caminho não resta senão rejeitar os embargos de declaração opostos.

Acrescento que ainda que o embargante considere insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1º, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Por fim,
quanto à pretensão da embargante de
prequestionar
as matérias objeto de futuros recursos às instâncias extraordinárias, essa não se coaduna com a específica finalidade dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento ficto decorre naturalmente da análise exauriente promovida pelo acórdão recorrido, não se prestando os
aclaratórios
a tal desiderato, sob pena de se desvirtuar sua estreita finalidade legal de apenas integrar a decisão nos estritos limites taxativos previstos em lei.

Nesse sentido:

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)”
(ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Assim, também nesse ponto os embargos não merecem provimento.

Ante o exposto,
NEGO PR
O
VIMENTO
A
OS
DECLARATÓRIOS
,
por
que
ausentes os vícios caracterizadores previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se
inalterados
os termos do acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos
e advirto a parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025